Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701387-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: J MALUCELLI SEGURADORA S A RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO. SEGURO-GARANTIA. EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. No contrato administrativo, há possibilidade de rescisão do contrato em diversas hipóteses, merecendo destaque a possibilidade de rescisão unilateral no caso de inadimplemento contratual por parte da contratada. O descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada, com a paralisação dos serviços enquanto vigente a avença, permite a execução da garantia por ela prestada. Destinando-se a correção monetária a recompor o valor real da moeda no tempo, preservando a sua intangibilidade, destinando-se a correção monetária a recompor o valor real da moeda no tempo, preservando a sua intangibilidade, a indenização derivada de contrato de seguro deve ser atualizada a partir da ocorrência do fato que faz surgir para o segurado o direito ao seu recebimento e, a partir de quando, então, passou a sofrer os efeitos da decomposição da moeda. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476, 757, 759, 760, 765 e 768, todos Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo tornando incontroverso que o objeto do seguro-garantia seria a execução do contrato principal e que houve a celebração de aditivos contratuais, deixou de reconhecer a imprescindibilidade da comunicação à seguradora, quanto ao termo aditivo avençado, para a manutenção da garantia acertada. Ao final, defende que a inobservância do ato comunicatório implica perda do direito à indenização securitária pelo segurado. Colaciona julgados do TRF da 4a Região, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 476, 757, 759, 760, 765 e 768, todos Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, e fazendo remissão à sentença monocrática, concluiu o seguinte, verbis: Preliminarmente, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pela ré, houve a rescisão unilateral do contrato administrativo de n. 4500078705 [Id. 27939427 – pág. 7]. (...) No que se refere à alegação de ausência de comunicação à ré do 6o e 7o termos aditivos, melhor sorte não socorre à requerida. Isso porque os referidos aditivos contratuais não previram a alteração do objeto do contrato, mas tão somente alteração de funcionários e do valor do contrato, o que em nada influenciou no risco assumido pela seguradora-ré. Ademais, o aumento do valor do contrato não prejudica a seguradora requerida, na medida em que a apólice foi celebrada em valor certo, inexistindo vinculação de percentual ao valor do contrato, para fins de pagamento da indenização securitária (...). Desse modo, verificado o inadimplemento contratual da empresa Sinetel, cabível à requerente a execução do seguro-garantia prestado, mostrando-se indevida a recusa da requerida. (ID 0004319 – Págs. 6/7). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029